Tribunal: TJMT
Processo: 1039909-28.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039909-28.2020.8.11.0041
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA JANUARIA DOS SANTOS - CPF: 838.316.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA JANUARIA DOS SANTOS - CPF: 838.316.141-72 (SUSCITANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO ZAN DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 692.870.901-49 (SUSCITADO), ADEMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 483.744.741-49 (SUSCITADO), MARIO ZAN DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 692.870.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 483.744.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – MEDIDA PROTETIVA EXISTENTE - ALTERAÇÃO DA LEI 11.340/2006 PELA LEI 13.894/2019 – ARTIGO 14-A – MATÉRIA DE CUNHO CÍVEL PATRIMONIAL - INCOMPETENCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ – COMPETENCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

Com a alteração na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) trazida pela Lei 13.894 de 29/10/2019 por meio da inclusão do artigo 14-A, foi excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a apreciação de matérias relacionadas à partilha de bens.

Com essas implicações, verifica-se que a pretensão é de cunho patrimonial, eminentemente cível, não se resvalando na competência da vara especializada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1039909-28.2020.8.11.0041

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Reintegração de Posse de Veículo c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência sob o n

1039909-28.2020.8.11.0041 ser-lhe redistribuída por decisão do
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Narra o Suscitante que “O que se verifica na presente ação é um conflito entre as partes em razão de uma
questão possessória
, ou seja, a posse de um veículo registrado em nome do réu Ademar, que a autora aduz ter adquirido conjuntamente com o réu Mario, durante a união estável, mas que o veículo não teria sido transferido tempestivamente para o nome da requerente e do requerido Mario,
não havendo questão de gênero ou subordinação a motivar o conflito
,
notadamente ao se considerar que a demanda possui um segundo réu, o senhor ADEMAR CANDIDO DA SILVA, atual proprietário do respectivo veículo”
.

Elenca que
“No que se refere à competência desta Vara Especializada, estabelece o
caput,
do art. 5º, da Lei nº 11.340/06, que: “
para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial
”. Veja que, o legislador optou pela adoção da expressão “
gênero
”, ao invés de “
sexo
”, de modo que a expressão “
violência baseada no gênero
” leva ao pensamento de um padrão específico de violência fundada na hierarquia e desigualdade entre sexos diferentes, masculino e feminino, decorrente de uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher, o que não se verifica no caso dos autos, que a autora está, supostamente, sofrendo esbulho possessório por parte do réu. Isto porque, a denominada “
Lei Maria da Penha
” aplica-se à “
violência doméstica e familiar contra a mulher
”, desde que “
baseada no gênero
”, razão pela qual a simples qualidade de ser a vítima mulher e membro da família não autoriza sua incidência, devendo o ato sujeito a controle judicial ter sido praticado em razão de a vítima ser do sexo feminino e, à conta disso, ser mais fraca ou com inferior capacidade de resistência, em situação de vulnerabilidade, e não por outra motivação qualquer. Para que fosse possível a aplicação da lei Maria da Penha e, consequentemente, a fixação da competência na vara de Violência Doméstica, seria necessário que a violência fosse perpetrada contra a mulher, no âmbito da unidade doméstica, familiar, ou em qualquer relação íntima de afeto e que essa violência se desse em virtude do gênero. Em outras palavras, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica (inciso I), a derivada da unidade familiar (inciso II) ou a decorrente de relação íntima de afeto (inciso III), deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do (a) ofensor(a) em face da vítima mulher, o que não se verifica no presente caso. Ademais, ciente da própria situação vivenciada, ou seja, inclusive com medida protetiva anterior tramitando nesta Especializada,
a autora consignou na inicial que uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável se encontra em confecção pelo Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública Cível, e declarou expressamente a sua preferência em discutir a presente questão possessória na Vara Cível, por meio da presente ação, em separado, em observância ao disposto no art. 14-A, §1º, da Lei nº 11.340/06
– id. 37303770. Ressalto, ainda, que o contexto que resultou na Medida de Protetiva de cód. 1031569- 95.2020.8.11.0041 – PJE (supostos delitos de ameaça e injúria) se deu em
contexto diverso
do presente, que procura retomar a posse de um veículo, de modo que não há como se sustentar uma situação de vulnerabilidade apta acionar

esta Especializada. (...) Destarte, com fulcro no parágrafo único do artigo 953, I, do CPC, SUSCITO Conflito de Competência Negativo em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, ante a incompetência absoluta deste Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar os presentes autos”.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento que
“Contudo, alega que em razão das constantes ameaças e injurias que estava sofrendo, resolveu pedir o afastamento de seu companheiro, que ora figura como primeiro requerido, a fim de salvaguardar a sua vida. Deixando a sua residência e seu veículo na posse do mesmo. Todavia, ao passar em frente ao imóvel em que o seu ex-companheiro reside, constatou que o veículo não estava mais na garagem, posteriormente, conhecidos a informaram que o réu havia escondido o automóvel visando a sua venda antes da partilha de bens que será processada após o

reconhecimento e a dissolução da união estável. Por todo o exposto, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que seja determinado que o veículo seja reintegrado a posse da parte autora, nomeando como fiel depositária, ou que seja realizada anotação no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT. Inicialmente, sabe-se que a Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2016, conhecida como Lei Maria da Penha, atribuiu a competência para processar e julgar, ações cíveis e criminais, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (...)Com essas considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, para onde determino a remessa deste feito”.

Por meio da decisão de id. 150987685 foi designado o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Sem informações pelo Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, deixa de opinar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado ao Presidente do TJMT, após a Ação de Reintegração de Posse de Veículo c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência sob o n

1039909-28.2020.8.11.0041 ser-lhe redistribuída por decisão do
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Da análise dos autos, tem-se que inicialmente a ação foi distribuída perante o juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Este juízo, alegou “
alega que em razão das constantes ameaças e injurias que estava sofrendo, resolveu pedir o afastamento de seu companheiro, que ora figura como primeiro requerido, a fim de salvaguardar a sua vida. Deixando a sua residência e seu veículo na posse do mesmo. Todavia, ao passar em frente ao imóvel em que o seu ex-companheiro reside, constatou que o veículo não estava mais na garagem, posteriormente, conhecidos a informaram que o réu
havia escondido o automóvel visando a sua venda antes da partilha de bens que será processada após o

reconhecimento e a dissolução da união estável
. Por todo o exposto, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para que seja determinado que o veículo seja reintegrado a posse da parte autora, nomeando como fiel depositária, ou que seja realizada anotação no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT. Inicialmente, sabe-se que a Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2016, conhecida como Lei Maria da Penha, atribuiu a competência para processar e julgar, ações cíveis e criminais, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Outrora, entende o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica, ser incompetente haja vista que a discussão se trata de posse de bem, o que é excluído da competência por disposição da lei 13.894/2019 que no artigo 14 - A exclui pretensões relacionadas a partilha de bens.

Com o advento da Lei n. 13.894/19 que alterou em parte a lei Maria da Penha, em seu artigo 14-A e parágrafos da lei 11.340/2006, excluiu da competência, ação que versa sobre partilha de bens.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14-A da lei 11.340/2006:

“A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

(Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

(Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

§ 2º Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

(Incluído

pela Lei nº 13.894, de 2019).

Desse modo, com essas implicações, verifica-se que a pretensão é de cunho patrimonial, eminentemente cível, não se resvalando na competência da vara especializada, o que remete a anterior distribuição perante o Juízo da 9ª Vara Cível, onde deve tramitar a ação.

Nesse passo, a discussão foge da competência da vara especializada, devendo ser processada e julgada pela vara cível.

A jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE CÍVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS QUE EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE. “Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
.” (STJ – TERCEIRA TURMA – REsp nº 1496030/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). (N.U 1002672-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023